Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. A Decisão judicial liquidada reconheceu aos servidores públicos vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF o direito de obterem a reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% relativos ao Índice de Preço ao Consumidor – IPC de março, abril, maio e junho de 1990.
2. Embora o alegado direito à compensação com os reajustes posteriormente concedidos não tenha sido deduzido na fase de conhecimento, tampouco na execução coletiva, é certo que não há ofensa à coisa julgada, pois a natureza da verba judicialmente reconhecida é de reposição das perdas decorrentes da inflação por ocasião do Plano Collor, de modo que devem ser levados em consideração para apuração dos valores os aumentos subsequentes concedidos pela Administração visando o mesmo objetivo, sob pena de indevido enriquecimento do agravante. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.